Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-28.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008959-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GOMES DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –

INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–
ORDEM DENEGADA.

O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente. O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Paciente ostentar considerável histórico criminal,

inclusive com vários feitos criminais pelas práticas de crimes contra o patrimônio, motivos mais do que suficientes para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado- Dr.
Kaio Gabriel Pereira Gomes
, em favor de
ALAN GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos nº
1011210-10.2021.8.11.0003
, deferiu a representação da autoridade policial par converter a prisão em flagrante em preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública e determinou a busca e apreensão na residência do paciente.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
13/05/2021
, pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Em síntese, sustenta o impetrante que a fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva não se sustenta, porque não há elementos nos autos que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas, haja vista que a droga apreendida era destinada ao consumo do paciente, e por isso defende estarem ausentes os fundamentos legais para justificar a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, suscita a nulidade das provas angariadas, por entender que o
ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa), destacando que:
“(...) A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio(...)”.(sic)

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada e
declarada a nulidade da ordem de busca e apreensão e apreensões.

O pleito liminar foi indeferido (id. 88890951) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 89084465).

O
parecer,
da lavra do Dr. Élio Américo (id.91100465) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante busca
a revogação da custódia cautelar do paciente
por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos.

No entanto, ao contrário do sustentado na impetração, não vislumbro nenhuma irregularidade nesta fase, porquanto consta dos autos, que os agentes policiais no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
ALAN GOMES DA SILVA
constataram estar o paciente supostamente envolvido em ilícito penal de tráfico de drogas, ocasião em que fora apreendida droga, que aparentemente era destinada ao comércio ilícito, configurada assim uma das situações de flagrante previstas no art. 302, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há se falar em sua irregularidade.

Além disso, esta Corte, no mesmo sentido da jurisprudência do STJ, tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de
nulidade da prisão em flagrante
fica
superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva
, haja vista a constituição de novo título a embasar a custódia cautelar, (AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Com efeito, ressai da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que:

“(...)Dessume -se dos autos que a Polícia Judiciária Civil teria recebido denúncias anônimas de que uma pessoa de alcunha “Café” estaria comercializando entorpecentes na região da Vila Canaã. Após diligências, o suspeito foi identificado e na data dos fatos (13/05/2021), em cumprimento a mandado de busca e apreensão oriundo dos autos 1009722 - 20.2021.8.11.0003, expedido por este Juízo, logrou êxito em localizar na residência, escondido na janela de um dos quartos, 02 pedras de pasta base, bem como foi localizado dinheiro escondido em Bíblias na estante da sala, bem como foram localizados documentos de outras pessoas no local. Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário
verificou -se que o autuado registrou condenação nos autos 251 - 57.2009.8.11.0022 e 745 -82.2010.811.0022 quais foram extintas pelo cumprimento de pena, além de responder atualmente ao executivo de pena n.º 7488 -35.2017.811.0064, em que registra três condenações: 8977 -44.2016.8.11.0064, 5847-51.2013.8.11.0064 e 6391 -68.2015.811.0064 .
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrad a, sobretudo da hipótese de reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo (...)” (sic) (id.88241996). (destacamos).

Desse modo, o magistrado firmou o seu entendimento principalmente no fato de o paciente
ostentar considerável histórico criminal,
inclusive com vários feitos criminais pelas práticas de crimes contra o patrimônio, motivos mais do que suficientes para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Portanto, a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas,
especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.

A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a decisão atacada, pois, a prisão encontra-se fundamentada no
Enunciado nº 06
deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Portanto, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal, verbis:

(TJMT)
“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA ANTE A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE QUE INCIDIU EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS DURANTE O PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – (...) – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora o paciente tenha respondido solto ao processo, a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença, com base em elementos concretos, na periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva,
(...) Ordem denegada.” (HC 1013713-18.2018 – Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que a custódia antecipada está calcada em razões legítimas, haja vista que a
prisão preventiva foi decretada considerando
a gravidade em concreto da conduta praticada
, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, restando ainda presentes os pressupostos e os motivos que justificaram a medida.

Assim, vislumbra-se que a restrição de sua liberdade é a única medida capaz de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em fixação de medidas cautelares, nem mesmo aplicação do monitoramento eletrônico.

Neste caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública, razão pela qual estando presentes os motivos que a determinaram, a prisão preventiva deve ser mantida diante de seu caráter excepcional.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
ALAN GOMES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021